Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717599-77.2021.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS REGO RECORRIDA: M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EMPREEDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. FORTUITO EXTERNO. OCORRÊNCIA. MEDIDAS DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIADE. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL DA REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PEDIDO DE REFORMA PREJUDICADO. DANO MORAL AFASTADO. MANUTENÇÃO. 1. Reputa-se tempestivo o recurso interposto dentro do prazo de quinze dias úteis a partir da disponibilização no DJe da decisão que resolveu os embargos de declaração opostos contra a sentença apelada. Preliminar rejeitada. 2. Deve ser considerado o impacto da pandemia do coronavírus nos negócios jurídicos vigentes durante o estado de emergência em saúde pública de importância nacional decretado pelas autoridades competentes, pois consubstanciado o caso de fortuito externo e força maior pelas medidas de emergência sanitária vivenciadas neste período. 3. Prejudicado um desfecho decisório sobre o termo inicial dos lucros cessantes pelo indeferimento da reparação cível pelo reconhecimento de uma excludente de responsabilidade. 4. O fortuito externo (considerado como o evento extraordinário que é dissociado da atividade empresarial) rompe o nexo causal e, assim, afasta o dever de indenizar por dano moral. 5. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento à apelação da ré. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, requer a condenação da recorrida ao pagamento dos lucros cessantes e de indenização por dano moral, ao argumento de que, durante a Pandemia de COVID-19, as atividades da empresa não foram suspensas, não tendo, portanto, ocorrido força maior que justificasse a exclusão de sua responsabilidade em entregar o imóvel ao insurgente. Sem indicar qualquer dispositivo legal federal que outros tribunais tenham interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP, TJSC e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 61524903). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.126.123/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, o recurso não mereceria trânsito, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, melhor sorte não colhe o apelo, visto que, segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo supostamente objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no REsp n. 2.038.687/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, descaberia dar curso ao apelo, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (TJSP e TJSC). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Por fim, em relação ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020